Tribunal: STF
Processo: RE 1580135
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. RECURSO DO ESTADO DO AMAPÁ DESPROVIDO. RECURSOS DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Trata-se de recursos da União, do Estado do Amapá e do município de Macapá contra sentença que lhes condenou, solidariamente, a realizar o procedimento cirúrgico de ureterorrenolitotripsia flexível a laser à esquerda, para retirada de cálculo renal, ou inclusão da parte autora no Programa Tratamento Fora de Domicílio (PTFD) em Estado da Federação que tenha, entre suas especialidades, a realização desse procedimento cirúrgico.



    2. O direito à saúde está garantido na Constituição Federal (arts. 196 a 198) e a Lei 8.080, de 19.09.1990, é explícita ao estabelecer o dever do Estado de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2º). Assim, "Não há que se falar em ingerência do Judiciário na esfera dos outros Poderes, visto que lhe cabe a prerrogativa jurídicoconstitucional do monopólio da jurisdição e, nessa qualidade, ostenta a atribuição de exercer o controle judicial da legalidade dos atos emanados dos entes públicos. Com efeito, é certo que cabe ao Judiciário assegurar, ao que lhe busca socorro, os direitos previstos em Lei, mormente na Constituição da República, tanto mais aqueles tão caros ao cidadão, como o direito à saúde e à vida" (TRF/1ª Região/AG 0005166-62.2011.4.01.0000/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE DEUS, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.705 de 09/09/2011).



    3. É uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TRF/1ª Região: "sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes federativos, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no polo passivo das demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (AgRg no Ag 886974/SC, rel. João Otávio de Noronha, DJ 29.10.2007 p. 208; AgRg no Ag 893108/PE, rel. Herman Benjamin, DJ 22.10.2007 p. 240; REsp 828140/MT, rel. Denise Arruda, 23.04.2007 p. 235).



    4. Em que pese a descentralização de atribuições preceituada no artigo 17, III da Lei 8.080/90 e a Portaria Nº 55/99 – MS, todos os Entes Federativos continuam sendo solidariamente responsáveis, tanto pelos encargos financeiros quanto pelas ações destinadas a efetivação deste direito fundamental. A descentralização dos serviços e ações do SUS não tem o condão de afastar previsões constitucionais (Precedente: STF - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 838159 RS. Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA. Julgamento: 15/02/2011. Publicação: DJe-039. DIVULG 25/02/2011. PUBLIC 28/02/2011). Sendo assim, não merece prosperar o argumento da União de que somente atuaria como gestora, e não executora, das ações administrativas concernentes à saúde pública, tampouco de que o fato de repassar recursos aos demais entes políticos para fornecimento de medicamentos e realização de procedimentos cirúrgicos a eximiria da responsabilidade solidária.



    5. Não há que se falar em tratamento privilegiado. Em relação ao procedimento pretendido, em que pese o entendimento dos recorrentes, a sentença recorrida encontra-se bem fundamentada, demonstrando, com espeque nos receituários médicos, a ocorrência dos pressupostos autorizadores à concessão do direito pleiteado e da tutela de urgência. A parte autora necessita do procedimento, de acordo com laudo médico, o qual esclarece que é mais eficaz, preservando a função renal e, ainda, que, uma vez não realizada a remoção dos cálculos, a parte demandante teria infecção urinária de repetição, podendo perder a sua função renal.



    6. Como bem esclarecido em sentença, há nos autos comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do procedimento. Resta demonstrada, de igual forma, a incapacidade financeira da paciente de arcar com o custo da cirurgia (R$30.500,00), considerando a situação de hipossuficiência financeira.



    7. Considerando os fatos informados acima, não resta dúvida de que o Poder Judiciário deve intervir para garantir o acesso ao tratamento de saúde digno, mediante a realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora, consoante previsão na própria lei que instituiu o SUS.



    8. Em sendo assim, ante todo o exposto, tenho que não há razão para entendimento diverso do perfilhado pelo juízo sentenciante. Somente acrescento que o Estado do Amapá é o ente com a responsabilidade principal para a realização do tratamento, pois são os Estados que definem os hospitais de referência e gerenciam os locais de atendimentos complexos da região, devendo a União realizar o tratamento somente se o Estado não o fizer e justificar sua impossibilidade de realizá-lo, conforme jurisprudência do STF. O Município, no caso, por se tratar de um procedimento cirúrgico de alta complexidade, fica desobrigado de tal responsabilidade, por ter uma estrutura voltada a atender situações de baixa complexidade e de atenção básica de saúde, através dos postos de saúde.



    9. Recurso do Estado do Amapá desprovido. Recursos da União e do Município de Macapá parcialmente providos.



    10. Isentos de custas. Sem honorários, ante a não constituição de advogado pela parte autora.



    11. Considero prequestionados os dispositivos enumerados pelas partes nas razões recursais, declarando que a decisão encontra amparo nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais inexiste violação. O juízo não está obrigado a analisar todos os argumentos e dispositivos indicados pelas partes e suas alegações, desde que tenha argumentos suficientes para expressar a sua convicção



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37; 167, inciso I; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente